Tribunal: TJPA
Processo: 0135153-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135153-52.2016.8.14.0301

APELANTE: CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: ALLISTRA BARBALHO OLIVEIRA, THAIS RENDEIRO COROA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0135153-52.2016.8.14.0301

APELANTE: CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HELCIO JORGE FIGUEIREDO FERREIRA - PA5465-A

APELADO: ALLISTRA BARBALHO OLIVEIRA, THAIS RENDEIRO COROA

Advogados do(a) APELADO: RUI JORGE GOMES - PA10829-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A
Advogados do(a) APELADO: RUI JORGE GOMES - PA10829-A, ROSA HELENA IZABEL LIMA GOMES - PA21015-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CCS Versatto Construtora e Incorporadora Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual ajuizada por Carlos Raphael Barbalho Oliveira e Thais Rendeiro Coroa, declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora, determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores e afastou a retenção de qualquer montante a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora, legitimando a devolução integral dos valores pagos pelos compradores; e estabelecer se a cláusula de tolerância contratual de 180 dias para a entrega do imóvel pode ser aplicada automaticamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância para prorrogação do prazo de entrega do imóvel somente é válida se houver justificativa plausível e devidamente comprovada pela construtora. A simples previsão contratual não autoriza automaticamente a prorrogação do prazo.

A construtora não demonstrou a existência de caso fortuito, força maior ou qualquer fato extraordinário que justificasse o atraso na entrega do imóvel, ônus que lhe competia.

A juntada extemporânea do habite-se impede sua consideração como prova efetiva da entrega do imóvel no prazo, conforme dispõe o art. 434 do CPC.

A rescisão do contrato por culpa da construtora impõe a restituição dos valores pagos pelo comprador, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ e o art. 51, II e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de tolerância para prorrogação do prazo de entrega de imóvel deve estar fundamentada em justificativa plausível e comprovada pela construtora, não se aplicando de forma automática.

A rescisão contratual por atraso injustificado na entrega do imóvel, sem culpa do comprador, impõe a restituição integral dos valores pagos, sem retenção de multa rescisória.

A juntada extemporânea de documentos essenciais para comprovar o cumprimento do contrato inviabiliza sua utilização como prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434 e 475; CDC, art. 51, II e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AREsp 1273548/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 02.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0135153-52.2016.8.14.0301

APELANTE: CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HELCIO JORGE FIGUEIREDO FERREIRA - PA5465-A

APELADO: ALLISTRA BARBALHO OLIVEIRA, THAIS RENDEIRO COROA

Advogados do(a) APELADO: RUI JORGE GOMES - PA10829-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A
Advogados do(a) APELADO: RUI JORGE GOMES - PA10829-A, ROSA HELENA IZABEL LIMA GOMES - PA21015-A, CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por CARLOS RAPHAEL BARBALHO OLIVEIRA e THAIS RENDEIRO COROA.

A parte autora, ora apelada, alega que adquiriu, em 16/03/2015, unidade residencial, unidade 102, no empreendimento Versatto Residence, pelo valor de R$ 490.000,00, ocasião na qual pagou o montante de R$ 140.000,00, restando um saldo devedor de R$ 350.000,00. Aduz que o prazo para entrega estava previsto para dezembro de 2015 e que não foi cumprido e que o valor apresentado referente ao saldo devedor estava muito acima do valor contratado, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.

Dessa forma, requereu a rescisão do contrato com a consequente devolução integral dos valores pagos; a declaração de nulidade da cláusula de tolerância; a condenação ao pagamento de lucros cessantes, das multas contratuais e indenização por danos morais.

Tutela liminar deferida parcialmente no sentido de suspender as cobranças dos valores pactuados, nos termos da decisão de ID 10663364,

Em contestação (ID 10663466), a parte ré/apelante sustenta: a legalidade da cláusula de prorrogação; a prévia ciência da parte apelada das cláusulas contratuais pactuadas; que não houve atraso na entrega da obra, visto que a obra foi entregue em junho de 2016, dentro, portanto, do prazo de tolerância de 180 dias; a legalidade da rescisão contratual conforme estabelecido no contrato ante o inadimplemento da parte recorrida.

Em seguida, apresentou reconvenção (ID 10663469) afirmando que a parte apelada se encontra, na verdade, inadimplente, pois não quitou o valor referente ao saldo devedor e tenta, através da ação de rescisão, não cumprir o disposto no contrato relativo às penalidades dispostas. Assim, requereu a condenação da parte apelada ao pagamento do
quantum
postulado indevidamente.

Manifestação da autora à contestação e à reconvenção em petição de ID 10663469, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença em ID 10663475, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para: declarar a rescisão do contrato e a nulidade da cláusula XVIII, item 02; reduzir o percentual da multa rescisória para 15% do valor pago; determinar a devolução dos valores pagos pelos apelados em parcela única com retenção de 15% a título de multa rescisória. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada a parte apelada ao pagamento de 40% das custas e despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e condenou a parte apelante ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora/apelada interpôs embargos de declaração arguindo que houve omissão quanto ao ponto central da demanda, eis que o documento de habite-se foi juntado em momento inoportuno, somente após a apresentação de réplica.

Manifestação aos embargos em petição de ID 10663476.

Em decisão de ID 10663477, o juízo acolheu os embargos de declaração e julgou procedentes os pedidos da parte apelada para alterar a sentença no seguinte sentido: reconhecer que a rescisão se deu por culpa exclusiva da apelante; determinar a devolução dos valores pagos pela apelada em sua integralidade sem retenção de qualquer valor a título de multa; condenou a parte apelante ao pagamento integral das custas e despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs a presente apelação. Nas razões recursais (ID 10663478), reafirma os argumentos de defesa. Alega a legalidade da cláusula de tolerância e que não houve atraso na entrega, visto que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância, qual seja a data de junho de 2016. Aduz, também, que o documento que comprova a entrega do bem (habite-se) foi juntado em momento posterior, mas que tal fato não pode ensejar na procedência do pedido da parte apelada, eis que é essencial para o deslinde do feito. Dessa forma, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão de piso.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 10663479.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a declaração do distrato e a consequente devolução dos valores pagos pelos apelados.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES

Exposta a pretensão, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Da análise dos autos, constato que a apelante não conseguiu comprovar que o imóvel foi entregue no tempo designado contratualmente. O prazo para entrega está disposto na cláusula XV do contrato, constando a data de dezembro de 2015. No mesmo dispositivo, consta previsão de prorrogação do prazo de entrega por 180 dias na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outros fatos extraordinários.

Contudo, em que pese o entendimento jurisprudencial acerca da legalidade da referida cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 dias, entendo que a sua aplicação não é automática.

Referida previsão contratual deve estar expressa no contrato, ser clara e objetiva e, principalmente, estar lastreada em justificativas plausíveis para sua aplicação. A mera previsão contratual não autoriza a prorrogação automática do prazo de entrega do imóvel.

Ora, para que tal prorrogação se legitime, é imprescindível que a construtora demonstre motivos concretos e imprevisíveis que tenham dificultado a conclusão da obra dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Em outras palavras, para fazer uso prazo de prorrogação, a construtora deve demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de um fato imprevisível, inesperado e que tenha tornado dificílimo ou impossível a entrega dentro do prazo contratado.

Além disso, a aplicação irrestrita e automática da cláusula configuraria vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no artigo 51, inciso IV, do CDC, que assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No presente caso, não há nos autos prova documental robusta que justifique o atraso na entrega do empreendimento. A apelante não demonstrou a ocorrência de fatos imprevisíveis, extraordinários ou de força maior que impossibilitassem a entrega do imóvel dentro do prazo contratual.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Inicialmente, a entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015 e, com a prorrogação de 180 dias disposta no contrato, para junho de 2016. A recorrente alega que entregou o imóvel em junho de 2016, dentro, portanto, do prazo previsto, contando com a prorrogação estabelecida.

Porém, compulsando os autos, a recorrente não comprova que entregou o imóvel na data indicada. O documento de
habite
-
se
foi juntado extemporaneamente. A defesa foi protocolada em 30/11/2016 sem constar, nos documentos apresentados junto com a contestação o habite-se, que, frise-se, já se encontrava possivelmente disponível, haja vista que foi expedido em 01/06/2016.

Aliás, o documento somente foi apresentado nos autos em 26/06/2017, mais de seis meses após a apresentação da defesa, configurando, assim, a extemporaneidade da juntada do documento.

O documento juntado posteriormente à peça defesa tecnicamente não pode ser aceito como prova da entrega do imóvel, visto que se trata de momento inapropriado para apresentação do documento.

Consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435, caput e parágrafo único.

Contudo, a ré, ora apelante, não apresentou qualquer justificativa para apresentação posterior do
habite-se
. Ressalto que o momento processual deveria ter sido na ocasião da apresentação da defesa, consoante dispõe o art. 434 do CPC.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. GRAVAÇÃO EM AÚDIO DAS ASSEMBLEIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. ONUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE.

1. Os documentos juntados com a apelação são extemporâneos e não devem ser conhecidos, por não se enquadrarem nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.

2. O fato de o Juiz reputar válida a prática de um ato como fundamento para o julgamento de improcedência de um pedido formulado na inicial não constitui julgamento extra petita.

3. A gravação em áudio das assembleias condominiais não viola a privacidade dos presentes, porque as deliberações referem-se a assuntos coletivos e não sobre temas interentes à intimidade e vida privada dos condõminos. Precedentes deste Tribunal.

4. Inexistindo proibição legal, o direito à gravação de uma reunião pública (dentro do ambiente condominial) por um dos participantes é ato individual que não se relaciona com os direitos/deveres condominiais, razão pela qual é nula a advertência aplicada por esse motivo.

5. Independente do resultado da demanda, os honorários contratuais são inexigíveis da parte contrária, eis que convencionados livremente entre o contratante e seu advogado.

6. Ante a ausência de previsão legal, não há como compelir o condomínio a disponibilizar a ata no prazo de oito dias.

7. O indeferimento de três dos cinco pedidos principais formulados na inicial acarreta a sucumbência recíproca, a ser distribuída de forma proporcional ao êxito obtido, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

(STJ - AREsp: 1273548 DF 2018/0077119-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/05/2018)

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos constantes na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega do empreendimento no prazo estabelecido contratualmente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Dessa forma, não se sustenta a tese da apelante de que a cláusula de prorrogação autoriza automaticamente o atraso na entrega do imóvel, uma vez que não há comprovação da necessidade da prorrogação do prazo, conforme exposto acima. Aliás, a tese da prorrogação automática viola o disposto no CDC, eis que abusiva.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

Exposta a pretensão, a ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

As arras só podem ser perdidas por quem as deu em caso de inequívoca inadimplência sua e desde que o valor dado a título de sinal seja proporcional e compatível com esse instituto.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte apelada que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a apelante. Em primeiro, está provado nos autos que a recorrente recebeu parte do valor do imóvel, fato este não negado pela demandada.

Lembro do princípio que rege o direito de que parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

A parte autora tem o direito de requerer a rescisão contratual caso não seja mais de seu interesse a continuidade do pacto entabulado. Caso o comprador não queira mais a continuidade da relação negocial, deverá arcar com as penalidades estabelecidas no contrato de venda e compra. Contudo, não pode o consumidor ficar preso ao contrato sem possibilidade de rescindir quando não mais lhe agradar ou quando necessitar quebrar a relação contratual.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a apelante não entregou o empreendimento no prazo avençado, conforme demonstrado anteriormente, ocorrendo, assim, a inadimplência desta. A parte apelada não pode ser obrigada a aceitar o valor indicado pela apelante pois não deu razão à rescisão ocorrida, visto que a construtora incorreu em grande atraso na entrega do imóvel, bem como arcar com as obrigações contratuais, quais sejam os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, sem nem sequer ter o empreendimento entregue na data e forma contratadas.

O fato notório é que a recorrente não cumpriu sua parte no contrato, qual seja de entregar o imóvel no prazo estabelecido contratualmente.

O descumprimento desta obrigação impõe a rescisão do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes da inadimplência, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis:
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

A rescisão do contrato exige a restituição das partes ao
status quo ante
, de maneira que os valores entregues pela autora à ré devem ser restituídos à vista,
sendo nula a cláusula contratual que determina sua devolução de forma diversa, porque viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor estabelecidos no art. 51, itens II e XV.

Assim é o entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 543 do STJ:

Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Diante do exposto, entendo que é devida a
restituição corrigida dos valores pagos pela parte apelada
, nos termos da decisão de ID 10663477, pg. 07-09.

Assim, mantenho a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025